Tribunal: TCU
Processo: 027.995/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.995/2019-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Belga Vianna (XXX.820.477-XX); Alfredo Fernandes Mourao (XXX.736.947-XX); Altemio Rosa de Barcellos (XXX.480.187-XX); Bernardino Alberto Pianta Tavares (XXX.724.057-XX); Carlos Vicente Sales (XXX.556.577-XX); Ernesto dos Santos Tavares (XXX.524.617-XX); Henrique Campolim (XXX.543.807-XX); Paulo Cardoso da Conceição (XXX.311.127-XX); Paulo Rivadavia Nunes Correa (XXX.423.747-XX); Romulo Emerick Paes (XXX.218.507-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução das pensões militares instituídas pelos srs. Altemio Rosa de Barcellos, Carlos Vicente Sales e Paulo Cardoso da Conceição, cadastradas no sistema e-Pessoal sob os números 44332/2019, 120157/2019 e 26195/2017, respectivamente, confrontando-as com as alterações de reforma dos instituidores e aferindo, em particular, à luz do entendimento expresso no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , a correção do grau hierárquico utilizado como referência para cálculo dos proventos das beneficiárias.